Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DE 30% DA RENDA BRUTA. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE.
1. É cediço que o dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da Constituição Federal, que determina que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
2. Descabe o requerimento do réu/apelante de necessária redução dos alimentos ao patamar de 20% do salário mínimo, pois o percentual pretendido é manifestamente desproporcional, impondo à menor sacrifício da manutenção das suas necessidades mínimas.
3. Os documentos coligidos aos autos comprovam que o réu/apelante foi demitido, consoante termo de rescisão de contrato de trabalho. Tal situação, de fato, prejudica a sua condição e deve ser considerada, na esteira do artigo 493 do CPC.
4. No entanto, a ausência de vínculo empregatício é situação transitória, sendo o réu/apelante jovem e capaz de desempenhar atividades que lhe permitam auferir renda suficiente para proporcionar o sustento digno da alimentanda, não havendo razão para deixá-la em situação de desamparo ou abandono.
5. Diante da obrigação de prestar alimentos para subsistência da filha, mostra-se razoável que o percentual de 30% já fixado incida sobre o salário mínimo, que é a menor renda que teria acesso no período, conforme parecer do Ministério Público.
6. Apelação conhecida e provida em parte.